Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARTE PARCEIRA ELETRÔNICA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE 1 – Intimação. Expedição eletrônica. Ausência de nulidade. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. O requerimento, sob pena de nulidade, para que a intimação ocorra de forma exclusiva a determinado advogado, é aplicado aos casos de intimação por publicação no DJe, que não se confunde com aquela realizada via sistema, em que a parte é parceira eletrônica. Não há nulidade da intimação realizada por expedição eletrônica, que se concretiza com a consulta eletrônica no sistema PJe, por meio de login e senha da parte parceira eletrônica.2 – Apelação conhecida e não provida.